Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-53.2018.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. GUIA DE CUSTAS. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. A apresentação de comprovante de pagamento sem a guia de custas não satisfaz o pressuposto formal de admissibilidade do recurso.

2. As nulidades, da qual aproveita à parte, deverão ser alegadas na primeira oportunidade que falar nos autos (art. 278, CPC). Negado o conhecimento da apelação pela falta do recolhimento regular do preparo e da prévia intimação da parte, não há como sufragar a tese, posteriormente apresentada, de que seria beneficiária da gratuidade de justiça. Operou-se a preclusão, restando convalescido o ato judicial.

3. Pelo princípio da boa-fé e da incompatibilidade do interesse de recorrer em razão da prática de atos em sentido diverso, não há como estender os benefícios da gratuidade de justiça ao segundo grau, quando há o recolhimento do preparo, ainda que de modo irregular.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.